Tribunal: TJPA
Processo: 0801364-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801364-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HUGO LEONARDO CAMPOS CID OLIVEIRA

AGRAVADO: ALANA THISSIA DE CARVALHO CID OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS MENORES. POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. PENSÃO ASSISTENCIAL EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por genitor inconformado com decisão proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Fixação de Guarda, Direito de Visita e Pedido de Tutela Provisória de Urgência para Fixação de Pensão Alimentícia, que arbitrou alimentos provisórios no valor total de R$ 6.000,00, sendo R$ 4.500,00 em favor dos três filhos menores e R$ 1.500,00 em favor da ex-cônjuge, por 1 ano ou até sua recolocação no mercado de trabalho. O agravante sustenta desproporcionalidade frente à sua renda atual e requer a redução dos alimentos para R$ 1.810,50, além da exclusão da verba alimentar destinada à ex-cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os alimentos provisórios fixados em favor dos filhos menores devem ser reduzidos, à luz da capacidade econômica do genitor; e (ii) definir se é cabível a exclusão da pensão alimentícia transitória arbitrada em favor da ex-cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a resguardar tanto a dignidade do alimentando quanto a subsistência do alimentante, conforme previsto no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

4.

Os alimentos provisórios fixados em favor dos filhos menores encontram respaldo na presunção legal de necessidade e na análise do padrão de vida anteriormente mantido, sendo legítima a fixação do valor de R$ 4.500,00 em favor dos três infantes, à vista da condição econômica do alimentante.

5.

A alegação de renda mensal reduzida por parte do agravante não se comprova nos autos, sendo contraposta por extratos bancários, notas fiscais e documentos contábeis da empresa em que é sócio majoritário, que indicam capacidade econômica superior.

6.

A pensão fixada em favor da ex-cônjuge possui natureza transitória e assistencial, limitada ao prazo de 1 ano ou até sua reinserção profissional, sendo justificada pelo afastamento da administração da empresa familiar e ausência de renda própria.

7.

Não cabe, na via estreita do agravo de instrumento, a reavaliação probatória ampla nem a compensação de despesas ou a transformação dos alimentos em prestação “in natura”, devendo tais matérias ser apreciadas pelo juízo de origem.

8.

Os alimentos provisórios podem ser revistos judicialmente em caso de alteração superveniente na situação financeira das partes, conforme autoriza o art. 1.699 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, com presunção de necessidade dos filhos menores.

2.

A alegação de incapacidade financeira do alimentante deve vir acompanhada de prova robusta, sob pena de manutenção do valor arbitrado.

3.

É legítima a fixação de pensão assistencial transitória à ex-cônjuge, diante de comprovado afastamento da atividade laboral e ausência de renda.

4.

Eventuais revisões ou compensações devem ser submetidas ao juízo de origem, mediante instrução probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, §1º; 1.699; 1.701, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 11223844, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.09.2022, publ. 27.09.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HUGO LEONARDO CAMPOS CID OLIVEIRA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que – nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Fixação de Guarda, Direito de Visita e Pedido de Tutela Provisória de Urgência para Fixação de Pensão Alimentícia, ajuizada por
ALANA THISSIA DE CARVALHO CID OLIVEIRA
– arbitrou alimentos provisórios no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em favor dos três filhos menores do casal e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor da ex-cônjuge, por 1 (um) ano ou até sua reinserção no mercado de trabalho, o que ocorrer primeiro.

Inconformado com a decisão ora agravada, o agravante sustenta, em síntese, que o
decisum
se baseou em suposta renda de R$ 15.000,00, quando sua renda líquida atual seria de aproximadamente R$ 5.000,00, o que inviabilizaria o cumprimento da obrigação; afirma que a agravada, na condição de sócia administrativa da empresa Root Of Solutions Tecnologia Ltda. (29% das quotas) e atuando inclusive em loja virtual, percebe rendimentos aptos a permitir sua efetiva participação no sustento dos filhos; impugna a planilha de gastos apresentada, notadamente no que toca ao plano de saúde, às despesas com vestuário e às mensalidades escolares, defendendo que parte dessas despesas seria suportada pela empresa ou deveriam ser caracterizadas como alimentos
“in natura
”; ao final, propugna pela readequação dos alimentos ao patamar de R$ 1.810,50, correspondente a 71% dos gastos sob sua responsabilidade e 29% a cargo da genitora (R$ 739,50), com exclusão da pensão em favor da ex-cônjuge.

Nesses termos, postula:

“a concessão de medida liminar, para:

A) Suspender os efeitos da decisão agravada que fixou alimentos provisórios no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), assim como a de medida liminar, para reformar a decisão agravada, no valor total dos alimentos a ser fixado em 71% dos gastos e a agravada com 29%, o que equivale em termos práticos, os valores de R$.1.810,50 (Um mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) para todos os menores, e para responsabilidade da agravada arcar, o valor de R$739,50 (setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).

B) Reformar a decisão agravada e provimento, no valor total dos alimentos a ser fixado em 71% dos gastos e a agravada com 29%, o que equivale em termos práticos, os valores de R$.1.810,50 (Um mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) para todos os menores, e para responsabilidade da agravada arcar, o valor de R$739,50 (setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões e, remessa ao
Parquet
.

Foram opostos embargos de declaração do
decisum
pela parte Agravante
.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, afirmando que o juízo de origem, com base em extratos bancários da empresa familiar referentes ao período de janeiro a outubro de 2024, bem como na análise do padrão de vida do núcleo familiar, concluiu acertadamente pela capacidade econômica do agravante para suportar os alimentos fixados, em consonância com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e com o melhor interesse dos três filhos menores; aduz que o ramo de tecnologia da informação, em que atua o agravante, é notoriamente rentável, circunstância corroborada por notas fiscais recentes emitidas em favor de diversas empresas, de modo que as alegadas dificuldades financeiras não se comprovam; sustenta que, embora sócia formal da pessoa jurídica, foi afastada da gestão e não dispõe de renda própria atual, razão pela qual é devida a pensão transitória em seu favor; refuta a narrativa de que o agravante arcaria com despesas “
in natura
”, destacando que ela figura como responsável financeira pelas mensalidades escolares, que enfrentou atraso na matrícula de dois filhos em razão de inadimplemento do genitor e que o plano de saúde não vem sendo regularmente pago; por fim, requer o conhecimento e desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão agravada e, em incidentes correlatos, a rejeição dos embargos de declaração e de alegações de inovação ou preclusão suscitadas pelo agravante.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo não demonstrada a alegada impossibilidade financeira do agravante e ressaltando a presunção de necessidade dos menores.

É o essencial relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento, razão pela qual prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos da decisão proferida em sede liminar.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se a decisão que fixou os alimentos provisórios no valor total de R$ 6.000,00 (R$ 4.500,00 em favor dos três filhos menores e R$ 1.500,00 em favor da ex-cônjuge, por 1 ano ou até sua recolocação profissional) deve ser mantida ou reformada, à luz da alegação de desproporção entre a renda efetiva do agravante e o encargo alimentar arbitrado, da suposta capacidade contributiva da agravada e dos parâmetros legais do binômio necessidade-possibilidade (trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade), próprios da fixação de alimentos provisórios.

Em outras palavras, discute-se se, diante do conjunto probatório já produzido – faturamento da empresa da qual o agravante é sócio majoritário, extratos bancários anteriores e posteriores à separação, padrão de vida do núcleo familiar, presunção de necessidade dos três filhos menores e situação de afastamento da agravada da administração da sociedade – é possível, em sede de agravo de instrumento, reduzir de forma sensível os alimentos provisórios, inclusive suprimindo a verba em favor da ex-cônjuge, ou se deve prevalecer, ao menos por ora, a decisão que arbitrou a quantia de R$ 6.000,00 mensais.

A Lei Civil, através do §1º do art. 1.694, traça alguns parâmetros para a fixação de alimentos, estabelecendo que os mesmos devem ser fixados cotejando-se a necessidade de quem os reclama e a possibilidade de quem os prestará, relação que a doutrina denominou de trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

Nesse sentido, a obrigação alimentar deve ser baseada nas condições sociais da pessoa que tem direito a alimentos, devendo-se considerar, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não ocorra o desfalque do seu próprio sustento, e a extensão das necessidades da requerida, com intuito de coibir eventuais excessos, sempre atento ainda que a equação final deve estar em sintonia com o princípio da proporcionalidade.

Com efeito, o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil estabelece que
"os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada"
.

Referida norma é, portanto, o alicerce para a fixação dos alimentos àqueles que deles necessitem, conforme lição de Dimas Messias de Carvalho, em "Direito de Família", 2ª ed. Belo Horizonte, Del Rey, 2009, págs. 404 e 405: "
O devedor deve satisfazer, dentro de sua capacidade, a necessidade do credor, buscando a melhor sintonia, não podendo colocar o alimentante em situação de penúria, para atender todas as necessidades do alimentando, ou, o inverso, estipular valores insuficientes ao credor se o devedor possui condições de atender todas suas necessidades. Tratando-se de filho comum, deve o valor atender à capacidade do pai alimentante se a mãe possui profissão rendosa e em condições de complementar as necessidades do filho
".

E continua: "
Os alimentos não se prestam à formação de patrimônio, mas de manutenção digna de sobrevivência, respeitado o binômio possibilidade e necessidade"
. Ademais, o art. 1.699 do Código Civil prevê que, uma vez fixados os alimentos e sobrevindo comprovada alteração na situação financeira do alimentante que o impossibilite de cumprir com a obrigação alimentícia, é admitida a revisão do
quantum
arbitrado.

Confira-se: “
Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”. Pois bem.

Feita as devidas considerações acerca do tema, em relação aos alimentos arbitrados em favor dos filhos menores, observa-se restar incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuidam de alimentos provisórios fixados em favor dos infantes, cuja necessidade é presumida.

Assim, com base no acervo probatório dos autos, enfatizo que o Juízo de primeiro grau levou em consideração, acertadamente, além das necessidades dos alimentandos, a possibilidade econômica atual do agravante para adimplir com a verba alimentícia, razão pela qual entendo, nesta via eleita, proporcional tal fixação.

Isto porque, instado a comprovar sua capacidade financeira, o Agravante trouxe alegações genéricas que não colidem com o provado nos autos, sendo que lhe competia esse ônus. Em que pese alegar possuir renda mensal líquida de aproximadamente R$ 5.000,00, denotando que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios tornaria inexequível a obrigação, comprometendo a própria subsistência, dos elementos constantes dos autos – notadamente os extratos bancários e documentos contábeis da empresa da qual é sócio majoritário, bem como as notas fiscais recentes de prestação de serviços – indicam faturamento significativamente superior, além de repasses a título de pró-labore, o que fragiliza a versão de incapacidade econômica absoluta.

Levou-se em consideração ao examinar o esse acervo probatório, em especial o padrão de vida até então mantido pela família, além do fato do ora recorrente ter ficado a frente da gestão dos negócios da família, excluindo a agravada de acesso às contas. Assim, a mera afirmação de renda de R$ 5.000,00, desacompanhada de prova robusta que confronte de modo convincente o conjunto documental anterior, não é suficiente, em sede de agravo, para autorizar redução drástica da pensão, como pretende.

De outro lado, as necessidades dos três filhos menores – de idades ainda tenras – são presumidas em alto grau, abrangendo não apenas alimentação, mas também moradia, educação, saúde, vestuário, transporte e lazer. Em termos proporcionais, o valor de R$ 4.500,00 para três crianças, considerando o histórico de padrão socioeconômico descrito nos autos, não se revela manifestamente exagerado, mormente diante da proposta recursal de redução para R$ 1.810,50, quantia que, em princípio, não se mostra apta a manter padrão minimamente equivalente ao anterior.

A agravada, por sua vez, repito, demonstrou ter sido afastada da administração da empresa familiar, não dispondo, no momento, de renda própria regular. Daí a fixação, pela decisão agravada, de pensão provisória em seu favor, de R$ 1.500,00, com natureza assistencial e claramente transitória (limitada ao prazo de 1 ano ou até sua recolocação no mercado de trabalho).

Também não procede, neste momento processual, a pretensão de converter parte dos alimentos em prestação “
in natura
” (mensalidade escolar, plano de saúde etc.) ou de reconhecer compensações diretas por despesas supostamente arcadas pelo agravante. O art. 1.701, parágrafo único, do Código Civil atribui ao magistrado a definição da forma de cumprimento da obrigação alimentar, e o juízo de origem optou, justificadamente, pela fixação em pecúnia, a ser depositada em conta indicada pela genitora. Eventuais ajustes quanto à forma de pagamento e compensações específicas devem ser submetidos, em primeiro lugar, ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Importa salientar, ademais, que os alimentos ora em exame possuem caráter provisório, sujeitos a revisão em caso de alteração superveniente relevante na situação econômico-financeira das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
Se, no curso da instrução ou após a prolação da sentença, restar demonstrada efetiva diminuição da capacidade contributiva do agravante, ou incremento substancial da capacidade econômica da agravada, nada obsta que o juízo de origem recalcule a verba, adequando-a ao novo quadro fático
. O que não se mostra viável, todavia, é promover, com base em prova ainda controvertida, verdadeira reponderação na via estreita do agravo de instrumento.

Corroborando o aqui exposto, cito o seguinte julgado desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - SENTENÇA PROCEDENTE - CONDENAÇÃO À ALIMENTOS EM FAVOR DA FILHA MENOR - 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO -
PEDIDO DE REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE PRESUMIDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE
- MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Observa-se que a Lei Civil, através do §1º do art. 1.694, traça alguns parâmetros para a fixação dos alimentos, estabelecendo que os mesmos devem ser fixados cotejando-se a necessidade de quem os reclama e a possibilidade de quem os prestará, relação que a doutrina denominou de trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade. 2. No caso em tela, é incontroversa a relação parental e a obrigação de alimentar, pois trata-se de alimentos fixados em favor da filha menor, cujas necessidades são presumidas. 3. Nesse diapasão, sob o prisma da possibilidade do alimentante, observa-se que o mesmo em momento algum demonstrou a impossibilidade financeira de arcar com os alimentos fixados, apenas se limitando a afirmar ser ajudante de pedreiro, auferindo renda mensal no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), sem, contudo, comprovar tais alegações. 4. Ademais, vale esclarecer, em que pese afirmar o apelante de que não fora tentado ou produzido nenhuma prova pelo Juízo de origem acerca de sua condição financeira, para aferição do pagamento da obrigação alimentar, este mesmo tendo sido intimado da existência do ajuizamento contra si da demanda de reconhecimento de paternidade e alimentos (ID 10079599), manteve-se inerte e, em contrapartida, deixou de produzir devidamente as provas e, agora tenta justificar a nulidade da sentença, como se não tivesse o dever de produzir provas para o deslinde da questão. 5. Outrossim, o apelante, sabedor de sua obrigação, deveria, ao invés de solicitar a redução da verba alimentar da filha menor, buscar meios de provê-la em sua integralidade, visto que, naturalmente, as necessidades de uma criança, com o avanço de idade, vão se ampliando, sendo certo que a genitora e mãe da menor, inclusive na condição de sua guardiã, necessita do auxílio paterno para fazer frente aos custos de manutenção da filha. 6. Importante ainda ressaltar que, o valor da verba alimentar ora em discussão estabelecido na sentença
a quo
, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, objetiva satisfazer as necessidades financeiras da menor que conta com apenas 8 (oito) anos de idade, não sendo razoável a sua minoração. 7. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
na esteira do parecer ministerial.
(TJPA. 11223844, 11223844, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, Publicado em 2022-09-27).

Em síntese, o conjunto dos elementos constantes dos autos evidencia que: a) a decisão agravada observou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, resguardando o melhor interesse dos três filhos menores;
b) o agravante não logrou comprovar, de forma cabal, incapacidade financeira para cumprir a obrigação nos moldes fixados; c) a pensão em favor da ex-cônjuge possui natureza excepcional e transitória, apoiada em circunstâncias específicas de afastamento da administração da empresa e ausência de renda própria atual, não havendo, por ora, elemento que justifique sua supressão; e
d) eventuais compensações ou revisões mais profundas devem ser debatidas no juízo de origem, em sede própria, com ampla instrução probatória.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/02/2026